Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-33.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012429-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER - CNPJ: 33.079.038/0001-50 (AGRAVANTE), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS - CPF: 221.752.958-77 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -

DEFERIMENTO DA LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 678 C/C §1º DO ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência de caução para o deferimento da liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1º do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012429-33.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Embargos de Terceiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
suspender os efeitos do arresto e de todos os atos de constrição efetivados sobre o produto oriundo do imóvel matriculado sob nº 4.380 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, até o limite do penhor agrícola em primeiro grau conferido ao embargante (15.475,38 sacas de Soja de 60 kg (quilogramas) do produto
, e condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução.

A agravante alega que não é necessária a caução visto que não ficou demonstrado prejuízo à agravada, já que o produto permanecerá bloqueado nos armazéns até o julgamento final do feito.

Diz que está comprovado que a soja arrestada nos autos da Execução, é objeto de penhor em primeiro grau sem concorrência de terceiros, cujo contrato foi firmando entre ela (agravante) e o devedor (Jair) - CPR Nº 60/2021, logo, impenhorável.

Argumenta que além de violar o art. 18 da Lei n.8.292/1994, a decisão é injusta ao exigir elevada prestação de caução para que a constrição ilegalmente feita pela agravada seja sobrestada.

Efeito suspensivo indeferido (id n.

134449177).

Contraminuta apresentada (id n.

135252174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do arresto promovido na Execução nº 1023863- 90.2022.8.26.0100 movida pela KSB em desfavor de Jair. Sustenta que esse último emitiu em seu favor a CPR nº 60/2021, garantida por penhor agrícola de primeiro grau, logo, possui direto de sequela com relação a esse bem.

Segundo o
caput
do 678 do CPC, “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”. Já o parágrafo único acrescenta que o magistrado poderá condicionar a ordem de manutenção ou reintegração provisória da posse
à prestação de caução
pelo requerente,
ressalvada a hipótese de parte economicamente hipossuficiente
.

Essa liminar sujeita-se aos requisitos do art. 300 do CPC, dentre os quais configura-se igualmente a exigência da caução, conforme o caso, e insere-se no poder geral de cautela do magistrado. Confira-se o que dispõe o § 1º do art. 300 do CPC:

“Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Daniel Amorim A. Neves ensina:

“A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade da caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel”.
(Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição, p. 477, editora JusPODIVM, sem grifos no original).

Como visto, o legislador previu o afastamento dessa garantia apenas excepcionalmente (ausência de condições financeiras do embargante

de ofertar a caução). Esse não é o caso, pois a agravante é empresa de grande porte, e apenas limita-se a defender a inviabilidade de oferecer essa garantia por lhe implicar em ônus que considera indevido, o que não é suficiente para sua exclusão.

Ainda que defenda tratar-se de bem vinculado à penhor agrícola de primeiro grau, o próprio magistrado ao conceder a tutela ressalvou que “
após detida leitura da
certidão do oficial de justiça
e Auto de Arresto,
verifica-se que não constou, de forma individualizada, a matrícula de origem do produto

arrestado
, sendo certificado apenas que “E segundo o gerente essa soja é das propriedades das matrículas de nº 4.380 CRI/Lucas, 181/Lucas, 203 CRI/Lucas, 251 CRI Lucas, 1.590/CRI Lucas
.”
(Id. 82315774), razão pela qual se faz necessário esclarecimento para dar efetividade à decisão proferida, o que será deliberado a seguir.
”

Assim, agiu com cautela, exigindo a garantia a fim de resguardar as partes até o julgamento de mérito da Ação, que após a instrução processual conseguirá melhor deliberar sobre a propriedade da soja arrestada, pois segundo a certidão do oficial de justiça, poderá estar vinculada à outras propriedades além daquela estabelecida como local de lavoura da CPR objeto da lide.

Ademais, as
comodities
são produtos facilmente negociados no mercado, além de perecíveis, o que reforça a necessidade de prestação de caução idônea.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022